Tribunal: TJDFT
Processo: 0749146-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE COM ENDEREÇO FIXO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. CITADO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA ENDEREÇO E ATIVIDADE LÍCITA. NÃO SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E DE POSSIBILIDADE DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto a pena máxima abstratamente cominada ao crime doloso imputado ao paciente superam o patamar de 04 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

2. Se de uma análise do caderno processual se observa que o paciente se encontrava há mais de quinze anos no local onde foi preso, inclusive em cadastros governamentais, certamente teria sido encontrado com a realização de diligências eficazes.

3. Citado, o paciente apresentou defesa preliminar, informou e juntou documentos demonstrando que possui ocupação lícita e endereço certo, não subsistindo os fundamentos de que possa frustrar a aplicação da lei penal.

4. Ordem concedida.